Tribunal: STF
Processo: HC 234920
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO Nº 11.302, de 2022. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 847.133/SP (E-doc. 3, p. 170-176).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena em virtude de condenações pelos crimes dos arts. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante); 304 c/c 297 (uso de documento público falso) e 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), este na forma tentada.



    3. A defesa, em 06/03/2023, postulou, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro 2022, a concessão de indulto em relação ao delito de embriaguez ao volante, o que foi negado pelo Juízo da Execução Penal.



    4. Interposto agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento. Contra esse acórdão, foi formalizada a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta o direito do paciente ao indulto, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 11.302, de 2022, o qual dispõe que “[s]erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. Diz ser inaplicável o óbice do art. 11, parágrafo único, do diploma.



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a concessão do indulto e a consequente extinção da punibilidade em relação ao crime do art. 306 do CTB. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Ministro Relator do habeas corpus impetrado no STJ, no ato ora impugnado, encampando o entendimento adotado na origem, ressaltou que o paciente não preenchia os requisitos para a concessão do indulto, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302, de 2022, pois também fora condenado por homicídio qualificado, restando pendente o cumprimento da pena por esse crime. Eis a fundamentação empregada:



    “Aqui, tem-se que a parte paciente ostenta mais de um processo criminal, pois, segundo a origem (fls. 74-80): 



    ‘(...) O sentenciado cumpre pena total de 11 anos e 8 meses de reclusão pela prática de crimes de homicídio qualificado tentado e uso de documento falso. O término de cumprimento está previsto para 20.11.2026. (...) No caso concreto, verifica-se que o agravante não preenche os requisitos para a concessão da benesse. Isso porque, ele foi condenado pela prática de crime impeditivo do benefício homicídio qualificado, fato que encontra vedação no artigo 7º, inciso II, do Decreto Presidencial. É certo que, em se tratando de pessoa condenada por crime hediondo e/ou cometido com violência e grave ameaça à pessoa e cuja pena não foi integralmente cumprida, não há que se falar em indulto, uma vez que o artigo 11, parágrafo único, do mencionado decreto, expressamente prevê a impossibilidade de concessão do benefício ao crime não impeditivo enquanto não estiver cumprida a pena de um dos crimes elencados no artigo 7º, dentre os quais, aqueles considerados hediondos (inciso I) e os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa (inciso II)’.



    Ora, como bem delineado no acórdão, para a concessão do indulto é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto Presidencial n. 11.302/2022.



(...)



    Portanto, uma vez não preenchidos os requisitos expressamente previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, inviável a concessão do indulto à parte paciente em relação ao art. 11 do decreto, visto que a condenação pelo crime impeditivo (homicídio), segundo consta, ainda não teria sido cumprida (fl. 80).” (e-doc. 3, p. 172-175; grifos nossos).



    10. A orientação adotada pelas instâncias anteriores não destoa da que tem prevalecido no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de que a pendência do cumprimento da pena imposta por crime previsto no art. 7º do Decreto (no caso dos autos, o homicídio qualificado) constitui óbice à concessão do indulto, conforme estabelece o parágrafo único do art. 11 do mesmo diploma. Nessa linha, o Ministro Presidente, Roberto Barroso, ao conceder a liminar na SL nº 1.698/RS (j. 29/12/2023, p. 08/01/2024), frisou:



    “12. Também no âmbito desta Corte, vem prevalecendo a compreensão no sentido de que a pendência de cumprimento de pena por condenação referente aos delitos impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 obsta a concessão do indulto. Veja-se:



     ‘[...] a negativa de concessão do benefício do indulto ao recorrente se deu pelo não cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto nº 11.302/2022, ante a menção ao cumprimento de pena pela prática de crime hediondo. Logo, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem’ (RHC 235.148, Relator Min. Dias Toffoli, j. 29.11.2023).



     ‘[...] Ocorre que o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo’ (RHC 235.213, Relator Min. Cristiano Zanin, j. 27.11.2023).



     ‘[...] O art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 prevê a possibilidade de concessão de indulto aos condenados "por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". Por outro lado, o parágrafo único do art. 11 do referido decreto veda a concessão do indulto aos condenados que não cumpriram a pena do crime impeditivo do benefício’ (RHC 235.808, Relator Min. Luiz Fux, j. 04.12.2023).



(...)



    16. Nesse contexto, em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo para a concessão do benefício, listados no art. 7º.” (grifos nossos).



    11. Com o mesmo raciocínio, destaco a decisão individual proferida pelo Min. Edson Fachin no HC nº 236.243/PR (j. 19/12/2023, p. 08/01/2024).



     



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator